Tribunal: TJSP
Processo: 0001168-65.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – Infração penal praticada por pessoa jurídica. Penas previstas no artigo 21 da Lei n. 9.605/98. Inexistência de previsão legal do prazo prescricional. Aplicação analógica do Código Penal. Como não há compatibilidade com os prazos previstos no artigo 109, CP, referentes a penas privativas de liberdade, aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – Infração penal praticada por pessoa jurídica. Penas previstas no artigo 21 da Lei n. 9.605/98. Inexistência de previsão legal do prazo prescricional. Aplicação analógica do Código Penal. Como não há compatibilidade com os prazos previstos no artigo 109, CP, referentes a penas privativas de liberdade, aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 114, inciso I, CP, porquanto mais benéfico e estipulado para multa, sendo esta uma das sanções previstas no artigo 21 da Lei n. 9.605/98 - Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Ocorrência – Extinção da punibilidade.